Tribunal: CARF
Processo: 10166.721888/2012-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-21

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.721888/2012-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.468 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de março de 2023
Recorrente
CVA ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. LUCRO PRESUMIDO.
O lançamento será efetuado de ofício quando o sujeito passivo não efetuar ou
efetuar com inexatidão o pagamento ou recolhimento do imposto devido.
LANÇAMENTO REFLEXO.
O lançamento de CSLL sendo decorrente da mesma infração tributária, a
relação de causalidade que os informa leva a que o resultado do julgamento
deste feito acompanhe aquele que foi dado à exigência de IRPJ.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva.

Relatório
Autos de Infração – Lucro Presumido
Contra a Recorrente acima identificada foi lavrado o Auto de Infração a título de
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) com a exigência do crédito tributário no valor total
de R$73.830,89 de tributo, juros de mora e multa de ofício proporcional apurado no regime de
lucro presumido referente aos segundo, terceiro e quarto trimestres do ano-calendário de 2009, e-
fls. 03-11:
0001 APURAÇÃO INCORRETA DO IMPOSTO E/OU ADICIONAL
APURAÇÃO INCORRETA DO IMPOSTO
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.721888/2012-21
Fl. 231
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.468 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.721888/2012-21

Ausência de declaração e/ou declaração inexata detectado pelo confronto dos
valores declarados na DIPJ, na DCTF, Sinal e Perd/Comp, gerando falta/insuficiência
de recolhimentos do imposto [...].
Enquadramento Legal Fatos geradores ocorridos entre 01/04/2009 e
31/12/2009:Arts. 518 e 841 inciso IV, do RIR/99 Arts. 2° da Lei n° 9.249/95 Lei n°
9.718, de 1998. Arts. 516, 519, 541 e 841 inciso III, do RIR/99.
Em decorrência de serem os mesmos elementos de provas indispensáveis à
comprovação dos fatos ilícitos tributários foi constituído o seguinte crédito tributário pelo
lançamento formalizado neste processo:
O Auto de Infração a título Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL)
com a exigência do crédito tributário no valor total de R$2.519,49 de tributo, juros de mora e
multa de ofício proporcional apurado no regime de lucro presumido referente aos segundo,
terceiro e quarto trimestres do ano-calendário de 2009, e-fls. 12-18:
0001 FALTA/INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DA CSLL OU DO
ADICIONAL FALTA/INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DA CSLL
Ausência de declaração e/ou declaração inexata detectado pelo confronto dos
valores declarados na DIPJ, na DCTF, Sinal e Perd/Comp, gerando falta/insuficiência
de recolhimentos da contribuição [...].
Enquadramento Legal Fatos geradores ocorridos entre 01/07/2009 e
31/12/2009: Art. 20 da Lei n° 7.689/88 com as alterações introduzidas pelo art. 2° da
Lei n° 8.034/90 Art. 2° da Lei n° 9.249/95 Art. 29 da Lei n° 9.430/96 Arts. 10 da Lei
n° 7.689/88 Art. 22 da Lei n° 10.684/03
Impugnação e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a impugnação. Está registrado no Acórdão
da 5a Turma DRJ/REC/PE no 11-63.926, de 28.06.2019, e-fls. 136-142:
DIPJ. AUSÊNCIA DE ATRIBUTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA.
Cabe lançamento de ofício do saldo a pagar do Imposto sobre Renda de Pessoa
Jurídica apurado em DIPJ e não declarado em DCTF, em função do caráter meramente
informativo daquela.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL.
Estende-se aos lançamentos decorrentes, no que couber, a decisão prolatada no
lançamento matriz, em razão da estreita relação de causa e efeito que os vincula. [...]
Acordam os membros da 5a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar improcedente a impugnação, para manter o crédito tributário lançado de ofício,
nos termos do relatório e voto anexos.
Recurso Voluntário
Notificada em 02.10.2019, e-fl. 149, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 01.11.2019, e-fls. 151-156, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
2. De acordo com a Delegacia da Receita Federal do Brasil em Brasília, foram
identificadas divergências de valores apuradas para os trimestres já mencionados,
realizou-se o cruzamento de informações entre os valores declarados na Declaração de
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica – DIPJ, as Declarações de Débitos e Créditos
Fl. 232
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.468 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.721888/2012-21

Tributários Federais – DCTF e os valores efetivamente recolhidos através do
Documento de Arrecadação de Tributos Federais – DARF.
3. Após a realização do cruzamento de informações, foi feito Lançamento de
Ofício de valores relativos a IRPJ e CSLL e lavrado Auto de Infração no valor total de
R$ 38.062,61 e sendo aplicava multa de ofício de 75% sobre a diferença de imposto
pela falta de pagamento conforme prevê o Art. 44, Inciso I da Lei 9.430/1996.
4. Após levantamento contábil e fiscal nos registros da empresa, constatou-se
que houve um erro material no momento da entrega da DIPJ, pois deixou-se de ser
informada a compensação de créditos tributários a título de a Imposto de Renda
Retido na Fonte – IRRF e CSLL.
5. Conforme se extrai do próprio documento do Termo de Verificação fiscal, o
valor declarado a maior foi na DIPJ, não tendo esta força de Declaração de Débitos e
créditos tributários. [...].
6. Entende-se também que não pode subsistir o lançamento de ofício de
diferença de imposto apurada através da DIPJ que é tão somente Declaração de
Informações Econômico Fiscais da Pessoa Jurídica, ou seja, não tem caráter de
declaração de confissão de dívida, diferentemente da DCTF que já tem o caráter de
declaratório de débitos conforme regulamenta a IN RFB 1.599 de 11/12/2015.
7. Tal divergência já poderia ter sido sanada se o auditor tivesse utilizado
também o Sistema Público de Escrituração Digital – SPED, que foi entregue
tempestivamente em 29/06/2010 e constam todos os valores corretos apurados a título
de IRPJ e CSLL, os valores compensados e os valores devidamente recolhidos,
conforme o Razão da conta IRPJ e CSLL a Recolher que estamos enviando anexo.
8. Diante do erro material, a empresa apresentou em 16/06/2012 DIPJ
RETIFICADORA, a fim de fazer a adequação e correção das informações econômico-
fiscais necessárias, sendo a mesma aceita e com situação de LIBERADA conforme
declaração anexa.
9. Contudo, após análise da 5a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento no Recife (PE), foi expedido Acórdão sob no 11-
63.926 da Sessão de 28 de junho de 2019, julgou por unanimidade o pedido de
impugnação improcedente e por manter o crédito tributário lançado de ofício. Segundo
o relatório de julgamento, no item 6.2 o pedido de impugnação não foi aceito por falta
de comprovação através de documentos hábeis, alegando que somente a apresentação
do livro razão com as escriturações contábeis não faz provas suficientes em favor da
empresa [...].
10. Não pode se fundar em ausência de comprovação das retenções o
lançamento tributário, visto que eivado de vício desde a sua origem, em razão de se
basear em documento declaratório (DIPJ)
11. O lançamento não tem base legal, pois foi fundado em documento
meramente declaratório. Frise-se que as DCTFS estão nos valores corretos, a DIPJ foi
retificada e, portanto, inexiste qualquer crédito em favor do fisco.
12. Conforme mencionado anteriormente, a diferença apontada pela Receita
Federal do Brasil, deve-se a erro material constante da DIPJ, que já foi retificada e já
se encontra em sua base de dados.
13. No afã de comprovar a regularidade dos lançamentos contábeis, apesar de
entender desnecessário no presente caso, apresentamos em anexo documentação
comprobatória das retenções escrituradas:
a) DIPJ exercício 2010 ano calendário 2009 RETIFICADA E PROCESSADA;
Fl. 233
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.468 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.721888/2012-21

b) Extrato de consulta ao Sistema DIRF das fontes pagadores dos anos
calendários de 2008 e 2009;
c) Extrato de aplicações financeiras com o devido destaque dos IRRF dos anos
calendários de 2008 e 2009;
14. Nos termos do CTN, fato gerador da obrigação principal é a situação
definida em lei como necessária e suficiente à sua ocorrência.
Diante da documentação acostada e dos fatos, infere-se que não houve
ocorrência do fato gerador da diferença de crédito tributário.
15. Perecendo a obrigação principal, a acompanha o acessório. Portanto, não há
que se falar em multa de ofício.
No que concerne ao pedido conclui que:
Do Pedido
Tendo em vista as motivações de fato e direito, por ser uma questão de justiça,
por ser vedado o enriquecimento sem causa, por não haver diferenças de tributos, por
não haver qualquer prejuízo ao erário, requer-se que seja dado provimento ao presente
recurso, e que seja determinado:
a) O cancelamento dos lançamentos de ofício efetuados para o ano de 2009,
tendo em vista a INEXISTÊNCIA de valores de créditos tributários em favor do fisco;
b) O acolhimento deste recurso, cancelando-se os efeitos do Termos de
Verificação Fiscal e do Auto de Infração.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
DIPJ Retificadora
A Recorrente afirma que retificou a DIPJ do ano-calendário de 2009.
O Código Tributário Nacional prevê:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Fl. 234
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.468 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.721888/2012-21

Para a análise da matéria, cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos
do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 92
A DIPJ, desde a sua instituição, não constitui confissão de dívida, nem instrumento
hábil e suficiente para a exigência de crédito tributário nela informado.
A Recorrente foi notificada do Auto de Infração em 15.03.2012, e-fl. 73 e
apresentou a DIPJ Retificadora em 16.06.2012, e-fl. 157, todos referentes ao ano-calendário de
2009. Assim a alteração dos dados da DIPJ, por si só, após a ciência do lançamento de ofício não
tem o efeito de afastar a exigência, já que não é indispensável a comprovação do erro em que se
fundamenta a retificação. A despeito do fato do processo conter cópia do Livro Razão e que
existam dados declarados nos sistemas internos da RFB, é imprescindível a produção de provas
mediante “documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais”
(art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977). A contestação proposta na peça
recursal, dessa maneira, não se confirma.
Lançamento de Ofício – Lucro Presumido
A Recorrente alega que o lançamento não tem base legal.
A pessoa jurídica pode determinar o IRPJ ou a CSLL com base no lucro real,
presumido ou arbitrado, por períodos de apuração trimestrais, encerrados nos dias 31 de março,
30 de junho, 30 de setembro e 31 de dezembro de cada ano-calendário nas condições de tempo,
lugar e forma previstos no art. 34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e nos art. 2o e art. 28
da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Especificamente sobre o lucro presumido, a Lei no 9.249, de 29 de dezembro de
1995, prevê:
Art. 15. A base de cálculo do imposto, em cada mês, será determinada mediante a
aplicação do percentual de 8% (oito por cento) sobre a receita bruta auferida
mensalmente, observado o disposto no art. 12 do Decreto-Lei no1.598, de 26 de
dezembro de 1977, deduzida das devoluções, vendas canceladas e dos descontos
incondicionais concedidos, sem prejuízo do disposto nos arts. 30, 32, 34 e 35 da Lei no
8.981, de 20 de janeiro de 1995.
§ 1o Nas seguintes atividades, o percentual de que trata este artigo será de: [...]
III - trinta e dois por cento, para as atividades de:
a) prestação de serviços em geral [...]
Art. 20. A base de cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) devida
pelas pessoas jurídicas que efetuarem o pagamento mensal ou trimestral a que se
referem os arts. 2o, 25 e 27 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, corresponderá
aos seguintes percentuais aplicados sobre a receita bruta definida pelo art. 12 do
Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, auferida no período, deduzida das
devoluções, das vendas canceladas e dos descontos incondicionais concedidos:(Redação
dada pela Lei Complementar no 167, de 2019)
I - 32% (trinta e dois por cento) para a receita bruta decorrente das atividades previstas
no inciso III do § 1o do art. 15 desta Lei;
O regime de tributação com base no lucro presumido trimestral é uma opção da
pessoa jurídica para todo ano-calendário, desde que observados os requisitos legais, devendo ser
manifestada com o pagamento do imposto devido correspondente ao primeiro período de
apuração de cada ano-calendário. É determinado pelo somatório do ganho de capital, da receita
Fl. 235
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.468 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.721888/2012-21

financeira e das demais receitas auferidas, bem como do valor resultante da aplicação do
coeficiente legal correspondente a sua atividade econômica sobre a receita bruta total auferida no
período de apuração. Quando se tratar de pessoa jurídica com atividades diversificadas serão
adotados os percentuais específicos para cada uma das atividades econômicas, cujas receitas
deverão ser apuradas separadamente. A receita bruta das vendas e serviços compreende o
produto da venda de bens nas operações de conta própria, o preço dos serviços prestados e o
resultado auferido nas operações de conta alheia. Somente podem ser excluídos da receita bruta
as vendas canceladas, os descontos incondicionais concedidos e os impostos não cumulativos
cobrados destacadamente do comprador ou contratante, uma vez que se presume que uma
parcela da receita bruta foi consumida na produção dos rendimentos decorrentes da atividade
econômica (art. 51 da Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 15 e art. 20 da Lei no 9.249,
de 26 de dezembro de 1995 e art. 1o, art. 25, art. 26 e art. 28 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996).
Sobre as infrações fiscais, o Decreto no 3000, de 26 de março de 1999, determina:
Art.841.O lançamento será efetuado de ofício quando o sujeito passivo (Decreto-Lei no
5.844, de 1943, art. 77,Lei no 2.862, de 1956, art. 28,Lei no 5.172, de 1966, art. 149,Lei
no 8.541, de 1992, art. 40,Lei no 9.249, de 1995, art. 24,Lei no 9.317, de 1996, art. 18, e
Lei no 9.430, de 1996, art. 42):
I-não apresentar declaração de rendimentos;
II-deixar de atender ao pedido de esclarecimentos que lhe for dirigido, recusar-se a
prestá-los ou não os prestar satisfatoriamente;
III-fizer declaração inexata, considerando-se como tal a que contiver ou omitir,
inclusive em relação a incentivos fiscais, qualquer elemento que implique redução do
imposto a pagar ou restituição indevida;
IV-não efetuar ou efetuar com inexatidão o pagamento ou recolhimento do imposto
devido, inclusive na fonte;
V-estiver sujeito, por ação ou omissão, a aplicação de penalidade pecuniária;
VI-omitir receitas ou rendimentos.
Parágrafo único. Aplicar-se-á o lançamento de ofício, além dos casos enumerados neste
artigo, àqueles em que o sujeito passivo, beneficiado com isenções ou reduções do
imposto, deixar de cumprir os requisitos a que se subordinar o favor fiscal.
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada, independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a favor
dela dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais, cabendo à autoridade a prova da não veracidade dos fatos
registrados (art. 195 do Código Tributário Nacional e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de
dezembro de 1977).
Ressalte-se que todos os documentos constantes nos autos foram regularmente
examinados com minudência, conforme a legislação de regência da matéria. Diferente do
entendimento da Recorrente, os supostos fatos indicados na peça recursal não podem ser
corroborados, nos termos do art. 145 e art. 147 do Código Tributário Nacional, bem como art.
15, art. 16 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que estabelecem critérios de
adoção do princípio da verdade material. O procedimento fiscal decorre de expressa previsão
legal que é de observância obrigatória pela autoridade tributária, sob pena de responsabilidade
funcional (parágrafo único do art. 142 do Código Tributário Nacional).
Fl. 236
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.468 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.721888/2012-21

Vale esclarecer que a norma específica que trata do processo administrativo fiscal
estabelece que a impugnação, cuja apresentação regular instaura a fase litigiosa no
procedimento, deve conter todas as alegações e instruída com os elementos de prova que as
justificam, sob pena de preclusão, ressalvadas as exceções legais (art. 15, art. 16, art. 17 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Tendo em vista o princípio da concentração da defesa pela via estreita de dilação
probatória que o rege, cabe a Recorrente o ônus da prova de seus argumentos com a finalidade
de alterar do ato administrativo, já que a atuação da autoridade julgadora limita-se ao controle da
sua legalidade, por expressa previsão legislativa (art. 145 do Código Tributário Nacional). Tem-
se que no processo administrativo fiscal a Administração deve se pautar no princípio da verdade
material, flexibilizando a preclusão no que se refere a apresentação de documentos, a fim de que
se busque ao máximo a incidência tributária (Parecer PGFN no 591, de 17 de abril de 2014).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório de suas alegações, já que a alteração do lançamento de ofício não dispensa a
respectiva comprovação.
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
No presente caso, a Recorrente apresenta extratos de fundos de investimento de
2007 a 2009, e-fls. 171-207, sem que haja a discriminação detalhada e completa dos valores que
entende devam ser considerados referentes aos anos de 2007 a 2009 para fins de alteração do
Auto de Infração. Infere-se que a partir dos documentos apresentados tem-se que há
descompasso temporal entre o período de apuração em que as receitas foram oferecidas à
tributação e aquele em que houve dedução do IRRF correspondente para fins de apuração do
saldo negativo de IRPJ, o que infringe o enunciado da Súmula CARF no 80.
Ainda que tenham sido apresentados o Livro Razão, os extratos de fundos de
investimento e que existam dados declarados nos sistemas internos da RFB, tem-se que a
legislação exige que a Recorrente produza prova robusta de suas alegações (art. 9o do Decreto-
Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977).
Consta no Termo de Verificação Fiscal, e-fls. 99-103, cujos fundamentos de fato e
direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de
29 de janeiro de 1999 e § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento do CARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
I - DA AÇÃO FISCAL
O contribuinte em epígrafe, no ano-calendário de 2009, é optante pelas regras
de tributação do Lucro Presumido Trimestral para apuração do IRPJ.
Fl. 237
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.468 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.721888/2012-21

Em procedimento de Revisão Interna de Declarações (MALHA PJ), realizou-se
a comparação entre os valores declarados nas fichas 14A e 18A da Demonstração de
Informações Econômico Fiscais da Pessoa Jurídica - DIPJ, exercício 2010, ano-
calendário de 2009, com os valores declarados em DCTF, bem como com os
declarados em Pedidos e Declarações de Compensações (PERDCOMP) e pagamentos
(SINAL).
Na análise acima citada, verificaram-se algumas divergências, as quais estão
demonstradas nos ANEXOS I e II deste Termo de Verificação Fiscal - TVF e nos
termos dos incisos III e IV do artigo 841 e artigo 845 do Decreto 3.000/99 (RIR/99)
tem a Fazenda Pública o dever de efetuar o lançamento de ofício das divergências
apuradas com base nas informações que dispõe.
DEMONSTRATIVO DE DIVERGÊNCIAS APURADAS - IRPJ 2009 -
APURAÇÃO TRIMESTRAL - ANEXO I
DEMONSTRATIVO DE DIVERGÊNCIAS APURADAS - CSLL 2009 -
APURAÇÃO TRIMESTRAL - ANEXO II
II - DA AUTUAÇÃO
No âmbito do procedimento de revisão interna de declaração, analisando as
informações constantes nos sistemas informatizados da Secretaria da Receita Federal
do Brasil - RFB, tais como DCTF, DIPJ, SINAL, PAES, PAEX, REFIS e
PERDCOMP, determinadas pela Norma de Execução COFIS N° 001 de 15/10/2010,
chegaram-se as seguintes constatações:
Constam divergências entre os valores declarados nas fichas 14A - Apuração do
Imposto de Renda sobre o Lucro Presumido e 18A Cálculo da Contribuição Social
Sobre o Lucro Líquido da DIPJ Ano calendário 2008, transmitida em 19/06/2010 e nas
Declarações de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF: Mar/2009:
1002.009.2009.1820005288, Jun/2009: 1002.009.2009.1860020225; DCTF Set/2009:
1002.009.2009.1840196841;
DCTF;
Dez/2009:
1002.009.2010.1850219445;
conforme constam nos Anexos I e II, acima referidos; Consultando os códigos de
recolhimento 0220, 2089, 2430, 2456, 3373, 5625, 9372, 2362 e 5993 relativos ao
IRPJ e 2372, 6012, 6773 e 2484 relativos a CSLL no ano-calendário de 2009, verifica-
se que houve recolhimentos para o IRPJ e a CSLL - apuração trimestral;
A DIPJ é tão somente a Declaração de Informações Econômico Fiscais da
Pessoa Jurídica, não tendo o caráter de confissão de dívida, diferentemente da DCTF
que é declaração de débitos e créditos tributários federais, conforme disciplina o art.
11 da IN 695 SRF de 14/12/06 e art. 16 da Lei n° 9.779/99;
Os valores informados na DIPJ e DCTF's estão relacionados nos ANEXOS I e
II;
Até a presente data não constam nos sistemas da Receita- Federal do Brasil,
declarações de compensação (PERD/COMP) emitidas pelo contribuinte, destinadas a
compensar o IRPJ e a CSLL no ano-calendário de 2009.
Por todo o acima exposto, procedeu-se o lançamento de ofício do IRPJ e da
CSLL, relativos ao ano-calendário de 2009, declarados em DIPJ e não declarados em
DCTF e/ou recolhidos, conforme demonstrado nos anexos a este Termo de
Verificação Fiscal. [...]
No curso do processo a Recorrente teve oportunidade de produzir o acervo-fático
probatório de suas alegações. Porém, as divergências apontadas na pela de defesa não estão
comprovadas, pois não foram apresentadas evidências robustas com força probante conjuntural
do direito pleiteado. A proposição da Recorrente, por conseguinte, não pode ser sancionada.
Fl. 238
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.468 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.721888/2012-21

Declaração de Concordância
Consta no Acórdão da 5a Turma DRJ/REC/PE no 11-63.926, de 28.06.2019, e-fls.
136-142, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de
julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 3o do art. 57 do Anexo II do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
6. Trata-se de lançamento referente a IRPJ e CSLL constantes da declaração de
informações econômico-fiscais da pessoa jurídica (DIPJ) e não constituídos em
declaração de débitos e créditos tributários federais (DCTF) nem efetivamente pagos.
6.1 Em sua defesa, a interessada alega que a diferença entre os valores
informados em DIPJ e DCTF diz respeito a imposto retido na fonte sobre aplicações
financeiras que não foi registrado em DIPJ, mas foi considerado para indicar o valor
líquido em DCTF. Informa que comprova tal alegação através de extratos de contas do
livro razão e de memória de cálculo para apuração trimestral do IRPJ e CSLL.
6.2 Compulsando os autos, nota-se que o trecho apresentado do livro razão
relativo a imposto retido na fonte sobre aplicações financeiras (fl. 104), além de trazer
saldo incompatível com o valor lançado pela fiscalização, está desacompanhado de
qualquer documentação comprobatória da retenção e da inclusão de tais receitas na
tributação. Por outro lado, a memória de cálculo mencionada (fl. 108) somente diz
respeito ao segundo semestre de 2009 e também não possui documentação
comprobatória. Vale registrar que a escrituração contábil desacompanhada de
documentação comprobatória não faz prova em favor do sujeito passivo1.
7. Cumpre informar que a DIPJ é a declaração que informa a apuração do
imposto à Receita Federal do Brasil, mas não é capaz de constituir crédito tributário.
No caso em comento, a declaração hábil para a constituição do crédito tributário é a
DCTF, que configura instrumento de confissão de dívida e permite a cobrança
imediata do débito, conforme art. 1o da Instrução Normativa SRF no 77, de 24 de julho
de 1998:
"Art. 1o. Os saldos a pagar, relativos a tributos e contribuições, constantes da
declaração de rendimentos das pessoas físicas e da declaração do ITR, quando não
quitados nos prazos estabelecidos na legislação, e da DCTF, serão comunicados à
Procuradoria da Fazenda Nacional para fins de inscrição como Dívida Ativa da
União.”
7.1 Tendo em vista a diferença entre os valores informados em DIPJ e DCTF,
ponto incontroverso neste processo, correto o lançamento de ofício para constituição
dos créditos tributários respectivos.
8. De todo o exposto, voto pela improcedência da impugnação, para manter o
crédito tributário lançado de ofício, com juros atualizados nos termos da legislação de
regência.
Assim sendo, o Acórdão da 5a Turma DRJ/REC/PE no 11-63.926, de 28.06.2019,
e-fls. 136-142, está perfeitamente motivado de forma explícita, clara e congruente e em
harmonia com a legislação tributária.
Enriquecimento Ilícito
A Recorrente alega enriquecimento ilícito por parte do Erário. A
“responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou do
responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato”, nos termos do art. 136 do
Fl. 239
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.468 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.721888/2012-21

Código Tributário Nacional. Esses argumentos invocados na peça recursal, portanto, não têm o
condão de afastar o princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado.
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimentos das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre
da supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da
Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art.
62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
julho de 2015).
Lançamento Reflexo
O nexo causal entre as exigências de créditos tributários, formalizados em autos
de infração instruídos com todos os elementos de prova, determina que devem ser objeto de um
único processo no caso em que os ilícitos dependam da mesma comprovação e sejam relativos ao
mesmo sujeito passivo (art. 9o do Decreto 70.235, de 06 de março de 1972). O lançamento de
CSLL sendo decorrente da mesma infração tributária, a relação de causalidade que os informa
leva a que o resultado do julgamento deste feito acompanhe aquele que foi dado à exigência de
IRPJ.
Dispositivo
Em assim sucedendo voto em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 240
DF CARF MF
Original